Tribunal: TJSP
Processo: 2071381-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DE POSSE – DUPLICAÇÃO DA ESTRADA DO M'BOI MIRIM – CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER – PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA PARTE AUTORA NAS RESPECTIVAS RESIDÊNCIAS EM CONDIÇÕES IDEAIS DE INFRAESTRUTURA – PRETENSÃO À REGULARIZAÇÃO DA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DE POSSE – DUPLICAÇÃO DA ESTRADA DO M'BOI MIRIM – CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER – PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA PARTE AUTORA NAS RESPECTIVAS RESIDÊNCIAS EM CONDIÇÕES IDEAIS DE INFRAESTRUTURA – PRETENSÃO À REGULARIZAÇÃO DA REFERIDA SITUAÇÃO – PRETENSÃO DE OBSTAR AS DEMOLIÇÕES – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA À ADOÇÃO DE MEDIDAS PERTINENTES NA HIPÓTESE DE REALOCAÇÃO DA PARTE AUTORA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. A prova documental, constante dos autos, justifica, por ora, a manutenção da Municipalidade de São Paulo no polo passivo da lide, na qualidade de responsável, em tese, pelo reassentamento de famílias, caso seja necessário (cláusula quarta do Convênio no 5.796, Protocolo DER/2476051/2019, de 14.8.20, celebrado entre a Municipalidade de São Paulo e o Departamento de Estradas de Rodagem - DER). 4. Necessidade de manutenção provisória da posse, incidente sobre a área imobiliária, descrita e caracterizada na petição inicial. 5. Tutela provisória de urgência, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição, para impedir o seguinte: a) desocupação da área imobiliária, descrita e caracterizada na petição inicial (componente da Comunidade Jardim Nakamura 1); b) demolição das respectivas construções. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Municipalidade de São Paulo, desprovido.